Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-23.2019.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOEFERSON CORREA AMADOR - CPF: 630.977.101-91 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DEVIDO. LEVANTAMENTO DO PROTESTO. ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

Incontroverso que, o protesto se deu de forma legítima, quando existente dívida vencida e não paga, referente ao contrato nº 43.6.846840-7, em relação a um financiamento de carro que foi a leilão, permanecendo saldo remanescente.

2.

As partes compuseram acordo, e o autor realizou o pagamento do saldo remanescente na quantia de R$ 259,38 (duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), no dia 07.06.2019, id. 56449951. Contudo, afirma que a reclamada não retirou o protesto que pesava sobre seu nome.

3.

Considerando que o requerente deu causa ao protesto, incumbia a ele o ônus de requerer a carta de anuência, levá-la ao Cartório de Protesto e solicitar a sua regularização cadastral, com a baixa do registro, nos termos do artigo 26 da lei nº 9.492/1997, não havendo qualquer ato ilícito pelo qual o requerente deva ser responsabilizado.

4.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
No presente caso, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

5.

Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente/reclamada, portanto, improcedente os pedidos formulados pelo autor.

6.

Sentença que condenou a reclamada em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
reformada, para julgar improcedente a presente ação, não havendo que se falar em majoração.

7.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

8.

Recurso do reclamante conhecido e não provido.

9.

Condeno o
autor/recorrente

JOEFERSON CORREA AMADOR

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora
Joeferson Correa Amador
, postula reparação por danos morais, em razão de ter adimplido dívida junto a reclamada, contudo, permanecendo com seu nome protestado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, e consequente condenação da Recorrente em danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

O Recorrente
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

A parte autora
Joeferson Correa Amador,
interpôs recurso requerendo seja majorada a condenação em danos morais.

Em contrarrazões, a partes refutam as razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020